Tribunal: TJES
Processo: 5001078-19.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001078-19.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THAINA CARDOZO FERNANDES e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5001078-19.2024.8.08.0061

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDOS: THAINA CARDOZO FERNANDES E GLAUCIA DONNA CARDOSO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR INFRATOR. ESFERA JUDICIAL. PRAZO PRECLUSIVO NA VIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DECLARAÇÃO UNILATERAL DE TERCEIRO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de transferência de pontuação de infrações de trânsito e anulação de penalidade de cancelamento de permissão para dirigir (PPD). A parte autora alegou que, embora fosse a proprietária do veículo autuado em 29/11/2020, a condução de fato era exercida pela segunda recorrida, que assinou termo de responsabilidade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se a apresentação de declaração de terceiro, reconhecendo a autoria das infrações após o esgotamento do prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, é prova suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário e anular o ato administrativo de imposição de penalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A indicação do real condutor infrator na via judicial, após o transcurso do prazo administrativo, é admitida pela jurisprudência, contudo, exige a produção de prova robusta e inconteste. 2. O registro da infração no prontuário do proprietário gera presunção de veracidade e legalidade que só pode ser afastada mediante elementos probatórios sólidos, não bastando o mero ajuste particular ou declaração unilateral de parentes ou amigos, especialmente quando apresentados apenas após a ameaça ao direito de dirigir. 3. No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar, por outros meios (testemunhas independentes, registros de vídeo ou documentos contemporâneos), que não exercia a condução do veículo no momento das autuações.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais. Dispositivos relevantes citados: Art. 257, § 7º do Código de Trânsito Brasileiro; Art. 373, I, do Código de Processo Civil; Art. 37 da Constituição Federal.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória proposta por THAINA CARDOZO FERNANDES em face de GLAUCIA DONNA CARDOSO e do DETRAN/ES. O autor sustenta que foi penalizado com o cancelamento de sua Permissão para Dirigir (PPD) em razão de duas infrações por excesso de velocidade ocorridas em 29/11/2020 na BR 393. Afirma que não era o condutor do veículo na ocasião, apontando a primeira requerida como a real infratora, juntando para tanto uma declaração assinada por ela com firma reconhecida. Pretende a transferência da pontuação e a anulação do processo administrativo 2023-H103R.

O DETRAN/ES apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva por se tratar de infrações lavradas pelo DNIT e a ausência de interesse de agir. No mérito, defendeu a preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor e a inexistência de prova apta a desconstituir o ato administrativo, ressaltando o risco de fraudes em indicações tardias.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a exclusão das pontuações do prontuário do autor e a transferência para a corré Glaucia Donna Cardoso, sob o fundamento de que restou comprovada a posse do veículo por esta última à época dos fatos.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado pugnando pela reforma total do julgado. Reitera as preliminares e, no mérito, sustenta que a mera declaração de terceiro não é prova robusta o suficiente para transferir a responsabilidade infracional, especialmente diante da presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública. Contrarrazões apresentadas pelo autor defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Por ser a recorrente autarquia estadual, goza de isenção de preparo.

No mérito, a sentença merece reforma. A possibilidade de indicação de condutor infrator na esfera judicial é tema consolidado, porém, sua concessão não é automática e depende da demonstração cabal de que o proprietário não era o infrator.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 257, § 7º, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para que o proprietário identifique o condutor. A inércia administrativa gera a responsabilidade do proprietário. Embora tal prazo não vincule de forma absoluta o Poder Judiciário, a modificação da responsabilidade exige prova que supere a presunção de legalidade do ato administrativo.

O ajuste do condutor responsável pelo auto de infração de trânsito demandaria prova robusta do arguido, a afastar a presunção de legalidade que paira sobre os atos administrativos. A simples declaração das partes diretamente interessadas não constitui prova hábil, eis que unilateral e parcial, quando desacompanhada de qualquer outro indicativo.

Isso porque, durante o transcurso processual, após reiteradas oportunidades concedidas à requerente para manifestação, eventual apresentação de documentos/provas e requerer o que entender de direito, esta não trouxe nenhum elemento probatório sólido e de suficiência capaz de sustentar o alegado. Assim, a pretensão autoral se apoia tão somente em declaração unilateral anexa à petição inicial, a qual, como visto, não é capaz, por si só, de elidir a presunção de legalidade dos atos administrativos.

Importante anotar que o tema em questão, da possibilidade de se questionar a responsabilidade na via judicial após a superação de prazos administrativos, encontra definições recentes do nosso próprio E. TJES, no sentido de que:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR TERCEIRO LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AO PROPRIETÁRIO PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA APLICAÇÃO DE PENALIDADE INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consta dos autos os pressupostos declinados no 496 do Código de Processo Civil para a admissibilidade dos presentes autos também como reexame necessário, notadamente por se tratar de sentença ilíquida e que condenou a autarquia estatal em obrigação de fazer. 2.
O art. 257, §7o do CTB, determina o prazo de 15 (quinze) dias para identificar o infrator, após a notificação da autuação. Caso não o faça, o proprietário do veículo será considerado responsável pela multa e demais consequências. 3. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, pois foram cumpridos todos os requisitos contidos no art. 4o e 5o da Resolução no 404 de 2012 do CONTRAN. 4. Na sua esfera de atuação, o DETRAN agiu de forma regular e legítima ao concatenar as infrações informadas pelas variadas autoridades de trânsito por meio do RENAINF Registro Nacional de Infrações de Trânsito, para fins de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, uma vez atingida a ordem de trinta e cinco pontos no prazo de um ano.
5. Inversão do ônus sucumbenciais, diante da reforma da sentença de origem. Responsabiliza-se o apelado pelos honorários advocatícios. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120338017, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018) - (
grifou-se
)

No caso sub examine, a única prova produzida foi a declaração da recorrida Glaucia Donna Cardoso. Não houve produção de prova testemunhal por terceiros desinteressados, nem apresentação de tickets de pedágio, registros de hospedagem ou qualquer outro documento que situasse o autor e a suposta condutora em locais distintos no exato momento das infrações (29/11/2020 às 17:02 e 17:04).

A aceitação de simples declarações particulares, anos após o evento e somente após a instauração de processo de cancelamento da habilitação, tornaria inócua a fiscalização de trânsito e fragilizaria o sistema de punição administrativa, permitindo a livre transferência de pontos ou ajustes familiares para evitar a perda do direito de dirigir.

Assim, não havendo prova robusta capaz de elidir a presunção de legitimidade das autuações, a manutenção da responsabilidade do proprietário é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, mantendo hígida a pontuação e a penalidade de cancelamento da permissão para dirigir em face de THAINA CARDOZO FERNANDES.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)